Tribunal: TJBA
Processo: 0500821-02.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500821-02.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CASSIO DE SANTANA OLIVEIRA

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO

RÉU.

ALEGAÇÃO DE VÍCIOS

NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INEXISTÊNCIA. EXAME DEVIDO DOS TÓPICOS RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. HIGIDEZ DO DECISUM OBJURGADO
.

MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PEL
A REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.

EMBARGOS REJEITADOS.

1.Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de CÁSSIO DE SANTANA OLIVEIRA
contra acórdão proferido por este Órgão Fracionário, proferido na Sessão Ordinária, realizada em
09/10/2025
que
deu
provimento à apelação interposta pelo
Ministério Público
,
acolhendo a preliminar de nulidade
.

2. Descabe o acolhimento de embargos declaratórios, ainda que para fins de prequestionamento, quando não existe omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição na decisão embargada.

3. Com efeito, a decisão embargada foi devidamente fundamentada, rebatendo todos os argumentos da parte que teriam o condão de infirmar a conclusão adotada por este Colegiado.

4.Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela Drª.
Áurea Lucia Souza Sampaio Loepp
, pela rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
0500821-02.2019.8.05.0022

provenientes da
1ª Vara Criminal da

Comarca de Barreira/BA
, em que figura, como Embargante

Cassio de Santana Oliveira

e, como Embargado, o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR

os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o aresto embargado, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC16